Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, que decretou sua prisão preventiva no âmbito de investigação por roubo majorado praticado com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e concurso de agentes, com prejuízo aproximado de R$1.000.000,00, sob o argumento de ausência de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de contemporaneidade em razão do lapso temporal entre o fato e o decreto prisional; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, a justificar a custódia cautelar, ou se são cabíveis medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a materialidade do delito e indícios robustos de autoria, extraídos de depoimentos, imagens, vínculo entre investigados e dados telemáticos obtidos por quebra de sigilo.
4. O modus operandi do crime, com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade de múltiplas vítimas, planejamento prévio e elevado prejuízo financeiro, evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente.
5. Há elementos que indicam risco à ordem pública, notadamente pela possível reiteração delitiva, reforçada por registros de múltiplas ocorrências de estelionato envolvendo o paciente e vínculo criminoso com corréu.
6. A conveniência da instrução criminal está demonstrada por indícios de tentativa de ocultação de provas, negociação de bens subtraídos e ciência da investigação, com condutas voltadas a dificultar a apuração dos fatos.
7. A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal decorre de indícios de planejamento de evasão, evidenciado por pesquisas, áudios e movimentações suspeitas após o crime.
8. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à persistência dos fundamentos autorizadores, e não à data do fato, sendo legítima a custódia quando os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, permanecem presentes.
9. O lapso temporal entre o crime e o decreto prisional justifica-se pela complexidade das investigações e pela obtenção posterior de provas relevantes mediante quebras de sigilo.
10. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública e à persecução penal.
11. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito e dos riscos identificados.
IV. DISPOSITIVO
12. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 310, §5o; CP, art. 157, §2o, II e V, §2o-A, I, e art. 311.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; TJDFT, Acórdão 1903298, Rel. Des.a Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 08.08.2024; TJDFT, Acórdão 1946141, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 21.11.2024.